Tribunal: TJMT
Processo: 0030308-93.2012.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030308-93.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HIDROELETRICA RIO GALHEIROS LTDA - CNPJ: 08.214.303/0001-19 (APELANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), INGRID GESSER LAUSCHNER - CPF: 058.698.511-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 015.065.491-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERDA DE BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO DO ICMS. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, ajuizada em razão do descumprimento do prazo de 300 dias para retorno de geradores enviados a outro estado para industrialização, resultando na perda do benefício de diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o Termo de Apreensão e Depósito foi lavrado por agente competente;

(ii) se há correlação entre a infração e a conduta descrita;

(iii) se a inclusão de nota fiscal não emitida pela empresa é válida;

(iv) se houve fato gerador do ICMS por circulação jurídica da mercadoria; e

(v) se o art. 320, § 4º, do RICMS/MT é constitucional.

III. Razões de decidir

3. A competência do agente autuante está respaldada na legislação vigente, sendo válida a formalização do termo questionado pelo apelante.

4. Infração adequadamente tipificada, com base nas normas que regem o ICMS.

5. A inclusão da nota fiscal nº 32.954 detém caráter meramente informativo, sem impacto na base de cálculo do tributo.

6. O retorno das mercadorias no prazo estipulado (300 dias) configura requisito objetivo para a fruição do diferimento do ICMS. O descumprimento do prazo configurou hipótese de incidência tributária, não afastada pela ausência de transferência de domínio.

7. O art. 320, § 4º, do RICMS/MT não apresenta vício de inconstitucionalidade, sendo legítima a cobrança tributária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O descumprimento do prazo para retorno de mercadorias remetidas para industrialização enseja a perda do benefício fiscal de diferimento do ICMS, conforme previsto no art. 320, § 4º, do RICMS/MT, não havendo vício na cobrança efetuada com base na legislação estadual aplicável.”

Dispositivo relevante citado: RICMS/MT, art. 320, § 4º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por HIDROELÉTRICA RIO GALHEIROS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Na decisão recorrida, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC e da Súmula 14 do STJ. Determinou-se, ainda, que, havendo requerimento, seja providenciada a liberação de eventual valor depositado nos autos.

A presente demanda tem origem no Termo de Apreensão e Depósito nº 928018-2, lavrado em razão do entendimento da SEFAZ/MT de que houve descumprimento do prazo legal de retorno da mercadoria, remetida sob a operação de “remessa para industrialização por encomenda”, o que teria ensejado a perda do benefício de diferimento do ICMS, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 320 do Decreto Estadual nº 1.944/89 (RICMS/MT).

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese:
a) a nulidade do TAD, por ter sido lavrado por agente incompetente;
b) a ausência de correlação entre a infração tipificada e a conduta descrita;
c) a inclusão indevida de nota fiscal não emitida pela empresa;
d) a inexistência de fato gerador do ICMS, em razão da ausência de circulação jurídica da mercadoria; e
e) a inconstitucionalidade do art. 320, § 4º, do RICMS/MT.

Por sua vez, o
Estado defende a legalidade do ato administrativo, pugnando pela manutenção da sentença. (id. 219699175).

Deixou-se de ouvir o Procurador de Justiça nesta instância, pois, conforme consignado na sentença, o Ministério Público, em primeiro grau, afastou a existência de interesse público ou direito indisponível que justificasse sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da legitimidade e constitucionalidade da cobrança de ICMS em virtude do retorno intempestivo de mercadorias remetidas para conserto interestadual, com consequente revogação do diferimento tributário.

Como relatado, a apelante deduz diversas teses, cuja análise será feita por tópicos, a fim de assegurar maior clareza expositiva.

1.

Da alegada incompetência do agente autuante

A apelante sustenta a nulidade do TAD, ao argumento de que este foi lavrado por agente de tributos estaduais, o qual, segundo alega, não possuiria competência legal para tanto. Invoca, para fundamentar a tese, os artigos 9º, V, 10 e 11 da Lei Complementar Estadual n.º 98/2001, os artigos 4º e 25, I, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, bem como o art. 37 da Constituição da República.

Tal alegação, contudo, não se sustenta, porquanto, nos termos do art. 10, incisos I e II, da LCE nº 98/2001, vigente à época dos fatos, compete expressamente ao Agente de Tributos Estaduais (ATE): (i) executar procedimentos fiscais relacionados a operações com mercadorias em trânsito; e (ii) constituir o crédito tributário mediante lançamento sobre tais operações.

2.
Da regularidade da tipificação da infração tributária.

A apelante sustenta a ausência de correlação entre a infração indicada no TAD e a conduta a ela imputada, argumentando que o descumprimento do prazo previsto no art. 320, § 4º, do RICMS/MT não guardaria correspondência com os dispositivos utilizados como fundamento da autuação, notadamente os arts. 1º, 2º, I, 32, III, 88 e 92 do regulamento estadual e o art. 17, VII, da Lei nº 7.098/98.

Os dispositivos elencados tratam dos elementos estruturantes da obrigação tributária: a incidência do imposto (art. 1º), o fato gerador nas entradas e saídas de mercadorias (art. 2º, I), a base de cálculo (art. 32, III), o prazo de recolhimento (art. 88) e a emissão de documentos fiscais (art. 92).

Nesse contexto, a aplicação de tais normas é compatível com a perda do benefício fiscal de diferimento, prevista no art. 320, § 4º, do RICMS/MT, quando descumprido o prazo de 300 dias para o retorno da mercadoria remetida para industrialização.

No caso, é incontroverso que o retorno das mercadorias ocorreu após dois anos, em clara inobservância do limite temporal regulamentar. Com isso, aplicam-se, legitimamente, os dispositivos que regem a constituição do crédito tributário, afastando-se qualquer vício de tipificação.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a disposição legal é expressa e não admite interpretação diversa (art. 108 do CTN), inexistindo, assim, qualquer incompatibilidade entre os fundamentos legais da autuação e os fatos narrados no TAD.

3.Da inclusão da nota fiscal n.º 32.954

A apelante sustenta a nulidade do TAD sob o argumento de que teria sido indevidamente incluída, nos cálculos da autuação, a nota fiscal nº 32.954, a qual não foi por ela emitida, mas por pessoa jurídica diversa.

Conforme se extrai da análise do TAD, especialmente à fl. 70 dos autos, a memória de cálculo do crédito tributário, baseou-se exclusivamente na DANFE nº 32.952, que acoberta as Notas Fiscais nº 2 e nº 5, ambas emitidas pela própria apelante, cada uma no valor de R$ 180.000,00, totalizando R$ 360.000,00. Vejamos:

Esse montante foi devidamente corrigido e sobre ele incidiu a alíquota de 17% de ICMS, resultando em exigência tributária no valor de R$ 75.393,87, além da multa correspondente.

A nota fiscal nº 32.954 foi mencionada apenas em caráter informativo na terceira página do TAD, em razão de a mercadoria por ela acobertada — também um gerador — estar sendo transportada no mesmo caminhão dos bens da recorrente. Não integrou, portanto, os elementos econômicos considerados para constituição do crédito tributário.

Trata-se de anotação descritiva, sem efeito jurídico-tributário, que não compromete a validade do lançamento. Assim, não há que se falar em nulidade do TAD por esse fundamento.

4. Da ocorrência do fato gerador e da exigibilidade do ICMS

Busca a apelante elidir a exigência do ICMS sob o argumento de que a operação consistiu em mera remessa de bens para industrialização por encomenda, sem que houvesse transferência de titularidade ou operação mercantil, circunstância que, segundo a recorrente, não configuraria fato gerador do imposto.

Tal entendimento, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico aplicável.

Nos termos do art. 320 do RICMS/MT, o diferimento do ICMS em operações dessa natureza está condicionado ao retorno dos produtos ao estabelecimento de origem no prazo de até 300 dias. O retorno das mercadorias no prazo regulamentar constitui requisito objetivo para a fruição do diferimento do ICMS. Sua inobservância impõe o reconhecimento da obrigação tributária. A ausência de transferência de domínio ou de intuito mercantil não afasta a incidência tributária, quando descumpridas as condições legais do benefício fiscal.

Cumpre destacar que as notas fiscais acostadas no ID 219698695, às fls. 66 e 67, registram a indicação de “Remessa para industrialização por encomenda”, confirmando o enquadramento do fato na norma do art. 320 do RICMS/MT
.

A jurisprudência deste egrégio tribunal de justiça confirma a perda do diferimento do imposto em casos como o da apelante. Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – REMESSA DE MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos casos de mercadorias destinadas a industrialização, há previsão de diferimento do imposto nos termos do que dispõem os artigos 320 e seguintes do RICMS/MT/89. 2- Diante da inobservância do prazo previsto na legislação para retorno das mercadorias, o diferimento do imposto é interrompido, sendo exigido o recolhimento do tributo, não havendo ilegalidade na exação ora discutido. (N.U 0006672-71.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020

Mostra-se, assim, plenamente legítima a exigência fiscal no caso concreto, diante do descumprimento da condição objetiva legalmente prevista, inexistindo violação à matriz constitucional do tributo.

5. Da alegada inconstitucionalidade do art. 320, § 4º, do RICMS/MT

A recorrente sustenta a inconstitucionalidade do § 4º do art. 320 do RICMS/MT, ao argumento de que o dispositivo instituiria fato gerador não previsto na Lei Complementar nº 87/96, convertendo o mero descumprimento de prazo em hipótese de incidência tributária, em afronta ao princípio da legalidade.

O dispositivo questionado não institui nova hipótese de incidência, tampouco cria tributo por via oblíqua. Limita-se a estabelecer condição objetiva para a manutenção do diferimento do ICMS em operações específicas — prerrogativa conferida ao ente estadual pela Constituição Federal (art. 155, § 2º, XII, “g”) e regulamentada no âmbito da legislação complementar.

Assim, ao ultrapassar o prazo de 300 dias previsto para o retorno das mercadorias, o contribuinte deixa de preencher os requisitos legais do benefício fiscal, o que enseja, nos termos da legislação de regência, a exigibilidade imediata do imposto anteriormente diferido. Não se trata de penalidade, mas de consequência direta e legalmente prevista da inobservância das condições do regime especial.

A presunção de constitucionalidade que recai sobre os atos normativos infralegais somente cede diante de demonstração inequívoca de conflito com a Constituição, ônus do qual não se desincumbiu a parte apelante. O próprio Supremo Tribunal Federal tem reiterado que normas dessa natureza se presumem válidas até declaração expressa em sentido contrário.

Dessa forma, inexiste vício de inconstitucionalidade no § 4º do art. 320 do RICMS/MT.

Rechaçadas todas as teses recursais, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Face ao exposto, NEGO
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025